Tribunal: TJPA
Processo: 0007257-64.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007257-64.2018.8.14.0104

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAMES DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM QUESITO GENÉRICO. APELAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MITIGADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI DETERMINADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Decisão do Júri manifestamente contrária às provas dos autos: A decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o réu James da Silva Siqueira por meio de quesito genérico, encontra-se divorciada do conjunto probatório constante nos autos.

2.

Materialidade e autoria: A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial cadavérico, que atesta que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo na região do tórax, resultando em sua morte. Quanto à autoria, depoimentos de testemunhas, especialmente de Eduardo da Silva, bem como a confissão parcial do acusado, corroboram para a prática do crime pelo réu.

3.

Princípio da soberania dos veredictos: Embora a decisão dos jurados seja soberana, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, tal princípio deve ser mitigado quando o veredito se mostra teratológico, arbitrário ou manifestamente contrário às provas dos autos, como ocorre no presente caso.

4.

Jurisprudência do STJ: "Não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri (...) a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (STJ - AgRg no HC 903455/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 29/10/2024).

5.

C
onclusão: Diante da manifesta contrariedade entre a decisão do Júri e as provas colacionadas, é imperativa a anulação do julgamento, com determinação de realização de novo Tribunal do Júri, a fim de que o acusado seja julgado de acordo com as provas coligidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
4
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/02 e 24/02/2025
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO, ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para que seja
anulada
a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado James da Silva Siqueira, determinando a realização de um novo Júri, consoante fundamentação supra.

Julgamento presidido pelo

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara única de Oriximiná/PA, nos autos da ação penal n°
0007257-64.2018.8.14.0104
que absolveu o apelado
JAMES DA SILVA SIQUEIRA
dos crimes previstos no art. 121, §2°, II e IV do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(
Num. 22643151 - Pág. 1/8
), o recorrente afirma que a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o réu, se opõe frontalmente às provas produzidas, que confirmam tanto a autoria quanto a materialidade do crime de homicídio qualificado cometido por James da Silva Siqueira, destacando que o sistema de justiça penal brasileiro permite a revisão de decisões emanadas do Júri quando estas se mostram desprovidas de qualquer lastro probatório.

Ao final, o Ministério Público requer que o Tribunal de Justiça anule a decisão do Júri e submeta o réu a novo julgamento, em observância à legalidade e ao princípio da justiça, buscando um veredicto que atenda ao devido processo legal e que esteja alinhado com as provas documentadas nos autos.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 22643154 - Pág. 1/3),
o apelado requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Claúdio Bezerra de Melo se pronunciou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
para que seja mantida a decisão absolutória do Tribunal do Júri e (
Num. 24085978 - Pág. 1/3
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cumpre inicialmente destacar que no julgamento do ARE 1.225.185 (Tema 1.087 da Repercussão Geral), firmou o Supremo Tribunal Federal tese pelo cabimento do recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a acusação considerar que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, esteja manifestamente contrária à prova dos autos.

Dito isso,
conheço do recurso
sob análise, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia
(Num. 22642918, p.2/7)
que no dia
10/12/2017
, por volta de 01h, a vítima Darlan saia de uma residência onde estava participando de uma festa, e ao chegar à frente da casa foi surpreendido pelo apelado, que na posse de uma espingarda calibre 22, sem possibilitar-lhe qualquer chance de defesa, desferiu um tiro na região da cabeça do ofendido, que ainda tentou se socorrer no interior do imóvel onde ocorria a festa, porém, posteriormente veio à óbito.

O apelado foi pronunciado pelo crime do art. 121, §2°, II e IV do CP
(Num. 22642934 - Pág. 1/5).
Entretanto, decidiu o Conselho de Sentença pela absolvição do réu James da Silva Siqueira, conforme se extrai da resposta ao 3° quesito de votação, constante no
Num.22643136– Pág. 1.

Irresignado com a sentença absolutória,
interpôs o Ministério Público recurso de apelação
, por considerá-la manifestamente contrária às provas dos autos, sob o fundamento de que o conjunto fático-probatório não autoriza a absolvição acolhida pelo Conselho de Sentença.

A presente apelação encontra amparo no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que trata da anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por manifesta contrariedade à prova dos autos. Portanto, cabe-nos tão somente determinar se o julgamento encontra algum amparo na prova coligida aos autos, ou se realmente está divorciado dos elementos probatórios carreados, ressaltando que somente neste último caso é possível sua anulação, em virtude do princípio da soberania dos vereditos, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c.

Portanto, frise-se, somente é passível de anulação a decisão dos jurados quando arbitrária, completamente em desacordo com as provas dos autos, não se incluindo aqui a decisão que, analisando os elementos probatórios, optar por uma das teses apresentadas.

A
materialidade delitiva
é incontroversa e está comprovada pelo Exame cadavérico, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por choque cardiogênico, produzida por meio pérfuro-contundente
(Num. 22642931 - Pág. 1/2).

Quanto à
autoria delitiva,
entendo que a decisão dos jurados está em manifesta contrariedade às provas coligidas.

Vejamos.

Durante a instrução processual, a tese adotada pela defesa foi a do
homicídio privilegiado (art. 121, §1º do Código Penal),
quando ocorre sob violenta emoção após injusta provocação. Durante a realização do Júri, o acusado declarou que atirou contra a vítima porque a viu andando em sua direção, fazendo menção de colocar a mão no bolso, o que provocou uma falsa percepção da realidade no réu de que a vítima estaria armada
(vídeo no ID 22643142).

A defesa discorreu na Tribuna acerca de desentendimento entre a vítima e o acusado anterior ao fato por causa de uma cadeira, destacando que as constantes ameaças proferidas pela vítima ao acusado após essa discussão foi o verdadeiro motivo para o crime, e que não as registrou na Delegacia as porque o réu se sentia intimidado pelo fato de o irmão da vítima ser policial militar (vídeo acostado no
ID 22643143
).

Ainda em relação as constantes ameaças da vítima que se antecederam ao crime, afirmadas pelo acusado, nada souberam informar as testemunhas ouvidas em Juízo. Além disso, não há sequer indícios de que ante a ação do acusado tenha sido uma reação imediata a hipotética provocação da vítima. Isso porque conforme demonstrado nos autos, o acusado avistou a vítima em uma residência, onde ocorria uma festa e, após cumprimentar a testemunha Eduardo, dirigiu-se à sua casa, em frente ao local, de onde posteriormente saiu portando uma arma de fogo tipo espingarda. Quando a vítima saiu da festa foi alvejada por disparo efetuado pelo acusado, vindo a óbito em razão das lesões causadas pelos projéteis, conforme
ID 22643142
.

Em contrapartida, a tese da acusação é firme ao imputar a autoria delitiva da conduta delitiva descrita no art. 121, §2°, II e IV do CP.

A testemunha Eduardo da Silva (vídeo no
ID 22643138
), assim declarou em Juízo:

(...) disse que na hora do crime estava somente a testemunha e o Darlan em uma casa que tinha sido emprestada bebendo, em uma reunião. Já era de madrugada, estava somente a testemunha com Darlan; Que acha que era um sábado; que James não foi convidado; Que erae madrugada James chegou e entrou na casa, e Darlan estava sentado. James olhou para Darlan e depois cumprimentou a testemunha. Isso já deixou o clima tenso por conta do desentendimento anterior havido entre Darlan e o acusado.
Que continuaram a testemunha e Darlan bebendo e ouvindo música, quando decidiram ir embora. Primeiro saiu Darlan e quando a testemunha ia saindo ouviu dois disparos e quando saiu para ver o que era a vítima vinha entrando na casa com a mão no peito e James com a espingarda.

Que perguntou para James o que ele tinha feito e este respondeu “eu falei que eu ia matar ele”,
e nisso a testemunha voltou para acudir a vítima, mas esta já estava morta; Que quando saiu da casa James não estava mais. (...) que chamou um amigo para ir à casa da família da vítima para avisar que James tinha matado Darlan;

que entre o momento em que James chegou na casa e os disparos transcorreu uns 5 ou 6 minutos; Que James morava perto da casa onde a testemunha e Darlan estavam; Que ficava a uns 3 minutos andando; Que ouviu dois tiros; que foram dois tiros seguidas; Que logo depois dos tiros saiu da casa e viu a vítima entrando na casa dizendo “ai ai ai”; Que viu a vítima com as mãos no peito; Que quando entrou para socorrer a vítima entrou com esta dentro da casa deitado de peito para baixo; Que não sabe para quem o acusado disse antes do ocorrido que mataria a vítima; Que o acusado falou isso para testemunha após o fato; Que viu o acusado James com arma em punho; Que era uma espingarda, que deveria ser uma calibre 20; que houve uma briga entre o acusado e a vítima um mês antes do acontecido, em uma cavalgada no balneário Belezera, cujo dono tinha o apelido de Belezera, quando a vítima e acusado discutiram por causa de uma cadeira; Que nesse dia a testemunha estava presente bebendo com Darlan; que James estava sentado em uma cadeira, e quando levantou Darlan sentou na cadeira, quando James chegou e começaram a discutir por conta da cadeira; Que nesse dia a testemunha não ouviu ameaças;

Que James dizia que Darlan não tinha dinheiro; Que Darlan respondeu que tinha dinheiro sim e que trabalhava; Que não soube de nenhuma outra desavença entre a vítima e o acusado; Que por conta dessa confusão anterior ficou preocupado quando James chegou no dia dos fatos; Que Darlan não estava armado, que não tinha nenhum pedaço de pau ou arma; que fora a confusão por conta da cadeira o relacionamento entre a vítima e acusado não tinham tido outros problemas; Que na Vila muita gente sabia da desavença por conta da cadeira entre a vítima e acusado; Que não sabe o que aconteceu com a arma do crime; Que depois de ver que a vítima estava morta avisou, na companhia de um amigo, os parentes de Darlan, sobre o ocorrido; Que depois de avisar a família voltou para o local onde estava o corpo da vítima para esperar a polícia; Que não

sabe quem chamou a polícia; Que a polícia não demorou a chegar no local; Que estava no local quando a policia chegou e isolou o local;
Que antes de ser morta a vítima não teve nenhuma discussão entre vítima e acusado no dia do crime;
Que depois do ocorrido James fugiu e não sabe quando James foi preso, mas acha que foi cerca de um mês depois no estado de Pernambuco; Que Darlan tinha 19 anos e não tinha filhos; Que trabalhava na cerâmica com a testemunha;
Que após a cavalgada não soube de nenhuma ameaça
;
Que no dia dos fatos, antes de dar o tiro, não viu qualquer reação ou menção de Darlan ou James;
Que vítima e acusado tinham uma rixa
; Que apenas escutou o tiro e correu para ver o que era e viu Darlan entrando e James com a espingarda quebrada na mão;
Que era uma espingarda de cano longo; Que foram dois tirou seguidos; Que era amigo de infância de Darlan; Que em nenhum momento falou na delegacia que Darlan traficava drogas e que roubava; Que não tinha motivos para declarar isso na delegacia; Que apenas falou que Darlan usava drogas, mas não que traficava e que Darlan roubava.

In casu
, a decisão absolutória dos jurados está contrária ao conjunto de provas. Note-se que a defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, e posteriormente os jurados reconheceram o acusado como o autor do delito do crime doloso contra a vida, tendo
“desferido um tiro na região do tórax da vítima, como descrito na denúncia” -quesito 2, porém,
no quesito seguinte, por maioria de votos, decidiram pela absolvição do acusado.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior,
"não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos"
(HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 903455 SP 2024/0113719-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) – grifamos.

Com efeito, a decisão tomada pelos jurados é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. Referido princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem
decisum
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, como no presente caso.

Assim, entendo que deve ser acolhido o pleito ministerial.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento à apelação
interposta pelo Ministério Público, para que seja
anulada
a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o acusado James da Silva Siqueira, determinando a realização de um novo Júri, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/02/2025